Tribunal: TCU
Processo: 005.666/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor dos senhores Daniel da Luz Silva, Geralda de Jesus Lobo, José Lopes da Fonseca e Sandra Magaly Magalhães Maubrigades, em razão de concessões irregulares de benefícios previdenciários, a partir da inclusão indevida de vínculos empregatícios e/ou contribuição de contribuinte individual, reconhecimento indevido de tempo de atividade rural fictício, reconhecimento indevido de instituidor fictício, alteração de sexo para fins de diminuição da idade para critério de concessão, reconhecimento indevido de contribuições pagas após o óbito do instituidor, reconhecimento indevido de relação de união estável e a concessão indevida de auxílio-reclusão sem a observância do teto da última contribuição, estabelecida em portaria ministerial vigente à época do fato gerador . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Daniel da Luz Silva e Sandra Magaly Magalhães Maubrigades, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Geralda de Jesus Lobo e José Lopes da Fonseca; 9.3. reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis Geralda de Jesus Lobo, José Lopes da Fonseca e Sandra Magaly Magalhães Maubrigades, nos termos dos artigos 1o, 4o e 8o da Resolução/TCU no 344/2022; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Daniel da Luz Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/10/2014 313,73 5/11/2014 724,00 2/12/2014 724,00 2/12/2014 181,00 5/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 3/3/2015 788,00 2/4/2015 788,00 5/5/2015 788,00 2/6/2015 788,00 2/7/2015 788,00 4/8/2015 788,00 2/9/2015 788,00 2/10/2015 788,00 2/10/2015 394,00 17/2/2012 1.067,12 17/2/2012 141,56 12/3/2012 1.067,12 4/4/2012 1.067,12 7/5/2012 1.067,12 6/6/2012 1.067,12 10/7/2012 1.067,12 17/8/2012 1.067,12 6/9/2012 1.067,12 6/9/2012 553,56 15/10/2012 1.067,12 5/11/2012 1.067,12 4/12/2012 1.067,12 4/12/2012 533,56 3/1/2013 1.067,12 4/2/2013 1.133,28 4/3/2013 1.133,28 2/4/2013 1.133,28 3/5/2013 1.133,28 4/6/2013 1.133,28 2/7/2013 1.133,28 2/8/2013 1.133,28 3/9/2013 1.133,28 3/9/2013 566,64 2/10/2013 1.133,28 4/11/2013 1.133,28 3/12/2013 1.133,28 3/12/2013 566,64 3/1/2014 1.133,28 4/2/2014 1.196,29 7/3/2014 1.196,29 2/4/2014 1.196,29 5/5/2014 1.196,29 3/6/2014 1.196,29 2/7/2014 1.196,29 4/8/2014 1.196,29 2/9/2014 1.196,29 2/9/2014 598,14 2/10/2014 1.196,29 4/11/2014 1.196,29 2/12/2014 1.196,29 2/12/2014 598,15 5/1/2015 1.196,29 3/2/2015 1.270,82 3/3/2015 1.270,82 2/4/2015 1.270,82 5/5/2015 1.270,82 2/6/2015 1.270,82 2/7/2015 1.270,82 4/8/2015 1.270,82 2/9/2015 1.270,82 2/10/2015 1.270,82 2/10/2015 635,41 4/11/2015 1.270,82 2/12/2015 1.270,82 2/12/2015 635,41 5/1/2016 1.270,82 2/2/2016 1.414,17 2/3/2016 1.414,17 4/4/2016 1.414,17 3/5/2016 1.414,17 2/6/2016 1.414,17 4/7/2016 26,51 2/8/2016 26,51 2/9/2016 26,51 2/9/2016 13,26 4/10/2016 26,51 3/11/2016 26,51 2/12/2016 26,51 2/12/2016 13,25 3/1/2017 26,51 2/2/2017 28,26 2/3/2017 28,26 4/4/2017 28,26 3/5/2017 28,26 2/6/2017 28,26 4/7/2017 28,26 2/8/2017 28,26 4/9/2017 28,26 4/9/2017 14,13 3/10/2017 28,26 3/11/2017 28,26 4/12/2017 28,26 4/12/2017 14,12 3/1/2018 28,26 2/2/2018 28,85 2/3/2018 28,85 3/4/2018 28,85 3/5/2018 28,85 4/6/2018 28,85 3/7/2018 28,85 2/8/2018 28,85 4/9/2018 28,85 4/9/2018 14,43 2/10/2018 28,85 5/11/2018 28,85 4/12/2018 28,85 4/12/2018 14,42 3/1/2019 28,85 3/2/2014 1.184,85 11/3/2014 1.615,71 3/4/2014 1.615,71 5/5/2014 1.615,71 3/6/2014 1.615,71 3/7/2014 1.615,71 4/8/2014 1.615,71 1/9/2014 1.615,71 1/9/2014 807,85 7/10/2014 1.615,71 3/11/2014 1.615,71 3/12/2014 1.615,71 3/12/2014 807,86 2/1/2015 1.615,71 2/2/2015 1.716,36 2/3/2015 1.716,36 1/4/2015 1.716,36 4/5/2015 1.716,36 1/6/2015 1.716,36 3/7/2015 1.716,36 3/8/2015 1.716,36 2/9/2015 1.716,36 21/10/2015 1.716,36 21/10/2015 858,18 3/3/2015 5.917,84 3/3/2015 269,63 3/3/2015 40,70 5/3/2015 3.437,20 7/4/2015 3.437,20 7/5/2015 3.437,20 6/7/2015 3.437,20 6/8/2015 3.437,20 4/9/2015 3.437,20 6/10/2015 3.437,20 6/10/2015 1.718,60 6/11/2015 3.437,20 4/12/2015 3.437,20 4/12/2015 1.718,60 7/1/2016 3.437,20 4/2/2016 3.824,91 4/3/2016 3.824,91 6/4/2016 3.824,91 5/5/2016 3.824,91 6/6/2016 3.824,91 6/7/2016 3.824,91 4/8/2016 3.824,91 6/9/2016 3.824,91 6/9/2016 1.912,45 6/10/2016 3.824,91 7/11/2016 3.824,91 6/12/2016 3.824,91 6/12/2016 1.912,46 5/1/2017 3.824,91 6/2/2017 4.076,58 6/3/2017 4.076,58 5/5/2017 4.076,58 11/1/2011 2.091,39 11/1/2011 217,85 3/2/2011 2.628,61 1/3/2011 2.628,61 1/4/2011 1.314,30 2/5/2011 1.314,30 1/6/2011 1.314,30 1/7/2011 1.314,30 2/8/2011 1.314,30 1/9/2011 1.314,96 1/9/2011 657,48 1/9/2011 4,62 3/10/2011 1.314,96 1/11/2011 1.314,96 1/12/2011 1.314,96 1/12/2011 657,48 2/1/2012 1.314,96 1/2/2012 1.394,90 1/3/2012 1.394,90 2/4/2012 1.394,90 2/5/2012 1.394,90 1/6/2012 1.394,90 2/7/2012 1.394,90 1/8/2012 2.231,85 3/9/2012 2.789,81 3/9/2012 1.394,90 1/10/2012 2.789,81 1/11/2012 2.789,81 3/12/2012 1.394,91 3/12/2012 2.789,81 2/1/2013 2.789,81 1/2/2013 2.962,77 1/3/2013 2.962,77 1/4/2013 2.962,77 2/5/2013 2.962,77 3/6/2013 2.962,77 1/7/2013 2.962,77 1/8/2013 2.962,77 2/9/2013 1.481,38 2/9/2013 2.962,77 1/10/2013 2.962,77 1/11/2013 2.962,77 2/12/2013 1.481,39 2/12/2013 2.962,77 2/1/2014 2.962,77 3/2/2014 3.127,50 6/3/2014 3.127,50 1/4/2014 3.127,50 2/5/2014 3.127,50 2/6/2014 3.127,50 1/7/2014 3.127,50 1/8/2014 3.127,50 1/9/2014 1.563,75 1/9/2014 3.127,50 1/10/2014 3.127,50 3/11/2014 3.127,50 1/12/2014 1.563,75 1/12/2014 3.127,50 2/1/2015 3.127,50 2/2/2015 3.322,34 2/3/2015 3.322,34 1/4/2015 3.322,34 4/5/2015 3.322,34 1/6/2015 3.322,34 1/7/2015 3.322,34 3/8/2015 3.322,34 1/9/2015 3.322,34 1/10/2015 1.661,17 1/10/2015 3.322,34 3/11/2015 3.322,34 1/12/2015 1.661,17 1/12/2015 3.322,34 24/3/2015 10.123,29 24/3/2015 3.101,10 24/3/2015 909,77 24/3/2015 561,37 24/3/2015 38,52 9/4/2015 1.054,31 8/5/2015 1.054,31 5/6/2015 1.054,31 6/7/2015 1.054,31 6/8/2015 1.054,31 4/9/2015 1.054,31 6/10/2015 1.054,31 6/10/2015 527,15 6/11/2015 1.054,31 5/10/2012 2.257,65 8/11/2012 3.762,75 7/12/2012 3.762,75 7/12/2012 1.254,25 8/1/2013 3.762,75 7/2/2013 3.996,04 7/3/2013 3.996,04 5/4/2013 3.996,04 8/5/2013 3.996,04 7/6/2013 3.996,04 5/7/2013 3.996,04 7/8/2013 3.996,04 6/9/2013 3.996,04 6/9/2013 1.998,02 7/10/2013 3.996,04 8/11/2013 3.996,04 6/12/2013 3.996,04 6/12/2013 1.998,02 8/1/2014 3.996,04 7/2/2014 4.218,21 12/3/2014 4.218,21 7/4/2014 4.218,21 8/5/2014 4.218,21 6/6/2014 4.218,21 7/7/2014 4.218,21 7/8/2014 4.218,21 5/9/2014 4.218,21 5/9/2014 2.109,10 7/10/2014 4.218,21 7/11/2014 4.218,21 5/12/2014 4.218,21 5/12/2014 2.109,11 8/1/2015 4.218,21 6/2/2015 4.481,00 6/3/2015 4.481,00 8/4/2015 4.481,00 8/5/2015 4.481,00 8/6/2015 4.481,00 7/7/2015 4.481,00 7/8/2015 4.481,00 8/9/2015 4.481,00 7/10/2015 4.481,00 7/10/2015 2.240,50 7/10/2014 3.013,14 7/11/2014 4.304,49 5/12/2014 4.304,49 5/12/2014 1.434,83 8/1/2015 4.304,49 6/2/2015 4.572,65 6/3/2015 4.572,65 8/4/2015 4.572,65 8/5/2015 4.572,65 8/6/2015 4.572,65 7/7/2015 4.572,65 7/8/2015 4.572,65 8/9/2015 4.572,65 7/10/2015 4.572,65 7/10/2015 2.286,32 6/11/2014 263,25 6/11/2014 3.948,87 5/12/2014 3.948,87 5/12/2014 987,21 7/1/2015 3.948,87 6/2/2015 3.095,98 26/9/2013 67,80 26/9/2013 678,00 28/10/2013 678,00 26/11/2013 678,00 26/11/2013 226,00 24/12/2013 678,00 27/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 25/3/2014 724,00 25/4/2014 724,00 27/5/2014 724,00 24/6/2014 724,00 28/7/2014 724,00 26/8/2014 724,00 26/8/2014 362,00 25/9/2014 724,00 28/10/2014 724,00 24/11/2014 724,00 24/11/2014 362,00 22/12/2014 724,00 26/1/2015 788,00 24/2/2015 788,00 25/3/2015 788,00 28/4/2015 788,00 26/5/2015 788,00 25/6/2015 788,00 27/7/2015 788,00 25/8/2015 788,00 25/9/2015 788,00 25/9/2015 394,00 10/6/2015 288,93 10/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 28/7/2015 788,00 26/8/2015 788,00 25/9/2015 788,00 25/9/2015 262,66 5/9/2014 2.333,54 5/9/2014 767,61 7/10/2014 3.684,54 11/11/2014 3.684,54 4/12/2014 3.684,54 4/12/2014 767,61 7/1/2015 3.684,54 5/2/2015 3.914,08 5/3/2015 3.914,08 7/4/2015 3.914,08 7/5/2015 3.914,08 5/6/2015 3.914,08 6/7/2015 3.914,08 6/8/2015 3.914,08 4/9/2015 3.914,08 6/10/2015 3.914,08 6/10/2015 1.957,04 4/2/2014 1.230,52 7/3/2014 1.757,89 7/4/2014 1.757,89 5/5/2014 1.757,89 9/6/2014 1.757,89 7/7/2014 1.757,89 11/8/2014 1.757,89 3/9/2014 1.757,89 3/9/2014 878,94 6/10/2014 1.757,89 5/11/2014 1.757,89 3/12/2014 1.757,89 3/12/2014 878,95 5/1/2015 1.757,89 4/2/2015 1.867,40 6/3/2015 1.867,40 5/5/2015 1.867,40 5/5/2015 1.867,40 2/6/2015 1.867,40 2/7/2015 1.867,40 4/8/2015 1.867,40 2/9/2015 1.867,40 2/10/2015 1.867,40 2/10/2015 933,70 4/11/2015 1.867,40 2/12/2015 1.867,40 2/12/2015 933,70 5/1/2016 1.867,40 2/2/2016 2.078,04 2/3/2016 2.078,04 5/4/2016 2.078,04 3/5/2016 2.078,04 2/6/2016 2.078,04 4/7/2016 2.078,04 3/8/2016 2.078,04 5/9/2016 2.078,04 5/9/2016 1.039,02 7/10/2016 2.078,04 3/11/2016 2.078,04 2/12/2016 2.078,04 2/12/2016 1.039,02 3/1/2017 2.078,04 3/2/2017 2.214,77 3/3/2017 2.214,77 4/4/2017 2.214,77 5/5/2017 2.214,77 2/6/2017 2.214,77 4/7/2017 2.214,77 3/8/2017 2.214,77 4/9/2017 2.214,77 4/9/2017 1.107,38 3/10/2017 2.214,77 3/11/2017 2.214,77 25/5/2010 4.332,71 25/5/2010 7,29 7/6/2010 3.332,86 5/7/2010 3.332,86 4/8/2010 3.380,20 4/8/2010 156,22 8/9/2010 3.380,20 8/9/2010 1.267,57 5/10/2010 3.380,20 4/11/2010 3.380,20 3/12/2010 3.380,20 3/12/2010 1.267,58 6/1/2011 3.380,20 7/2/2011 3.596,87 3/3/2011 3.596,87 6/4/2011 3.596,87 5/5/2011 3.596,87 8/6/2011 3.596,87 6/7/2011 3.596,87 5/8/2011 3.596,87 8/9/2011 3.598,89 8/9/2011 14,14 8/9/2011 1.799,44 5/10/2011 3.598,89 4/11/2011 3.598,89 5/12/2011 3.598,89 5/12/2011 1.799,45 4/1/2012 3.598,89 3/2/2012 3.817,70 5/3/2012 3.817,70 18/4/2012 3.817,70 15/5/2012 3.817,70 5/6/2012 3.817,70 4/7/2012 3.817,70 3/8/2012 3.817,70 5/9/2012 3.817,70 5/9/2012 1.908,85 3/10/2012 3.817,70 6/11/2012 3.817,70 5/12/2012 3.817,70 5/12/2012 1.908,85 4/1/2013 3.817,70 5/2/2013 4.054,39 5/3/2013 4.054,39 3/4/2013 4.054,39 6/5/2013 4.054,39 5/6/2013 4.054,39 3/7/2013 4.054,39 5/8/2013 4.054,39 4/9/2013 4.054,39 4/9/2013 2.027,19 3/10/2013 4.054,39 5/11/2013 4.054,39 4/12/2013 4.054,39 4/12/2013 2.027,20 6/1/2014 4.054,39 5/2/2014 4.279,81 10/3/2014 4.279,81 3/4/2014 4.279,81 6/5/2014 4.279,81 4/6/2014 4.279,81 3/7/2014 4.279,81 5/8/2014 4.279,81 3/9/2014 4.279,81 3/9/2014 2.139,90 3/10/2014 4.279,81 5/11/2014 4.279,81 3/12/2014 4.279,81 3/12/2014 2.139,91 6/1/2015 4.279,81 4/2/2015 4.546,44 4/3/2015 4.546,44 6/4/2015 4.546,44 6/5/2015 4.546,44 3/6/2015 4.546,44 3/7/2015 4.546,44 5/8/2015 4.546,44 3/9/2015 4.546,44 5/10/2015 4.546,44 5/10/2015 2.273,22 7/5/2015 3.216,07 5/6/2015 4.194,88 6/7/2015 4.194,88 6/8/2015 4.194,88 4/9/2015 4.194,88 6/10/2015 4.194,88 6/10/2015 1.573,08 1/2/2012 2.864,00 2/3/2012 3.436,81 2/4/2012 3.436,81 4/5/2012 3.436,81 4/6/2012 3.436,81 2/7/2012 3.436,81 2/8/2012 3.436,81 3/9/2012 3.436,81 3/9/2012 1.718,40 3/10/2012 3.436,81 1/11/2012 3.436,81 4/12/2012 3.436,81 4/12/2012 1.718,41 2/1/2013 3.436,81 1/2/2013 3.649,89 1/3/2013 3.649,89 2/4/2013 3.649,89 2/5/2013 3.649,89 7/6/2013 3.649,89 3/7/2013 3.649,89 5/8/2013 3.649,89 2/9/2013 3.649,89 2/9/2013 1.824,94 3/10/2013 3.649,89 4/11/2013 3.649,89 2/12/2013 3.649,89 2/12/2013 1.824,95 3/1/2014 3.649,89 3/2/2014 3.852,82 6/3/2014 3.852,82 1/4/2014 3.852,82 2/5/2014 3.852,82 2/6/2014 3.852,82 1/7/2014 3.852,82 4/8/2014 3.852,82 1/9/2014 3.852,82 1/9/2014 1.926,41 2/10/2014 3.852,82 3/11/2014 3.852,82 1/12/2014 3.852,82 1/12/2014 1.926,41 2/1/2015 3.852,82 2/2/2015 4.092,85 2/3/2015 4.092,85 1/4/2015 4.092,85 4/5/2015 4.092,85 2/6/2015 4.092,85 1/7/2015 4.092,85 4/8/2015 4.092,85 1/9/2015 4.092,85 1/10/2015 4.092,85 1/10/2015 2.046,42 5/10/2012 269,53 5/10/2012 622,00 5/10/2012 622,00 5/10/2012 129,58 13/11/2012 622,00 7/12/2012 622,00 7/12/2012 129,58 8/1/2013 622,00 4/2/2013 678,00 12/3/2013 678,00 9/4/2013 678,00 13/5/2013 678,00 17/6/2013 678,00 10/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 6/9/2013 678,00 6/9/2013 339,00 7/10/2013 678,00 11/11/2013 678,00 10/12/2013 678,00 10/12/2013 339,00 22/1/2014 678,00 19/3/2014 724,00 19/3/2014 724,00 8/4/2014 724,00 20/5/2014 724,00 18/6/2014 724,00 28/7/2014 724,00 8/8/2014 724,00 23/9/2014 724,00 23/9/2014 362,00 23/10/2014 724,00 17/11/2014 724,00 30/12/2014 724,00 30/12/2014 362,00 30/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 20/3/2015 788,00 22/4/2015 788,00 14/5/2015 788,00 16/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 19/10/2015 788,00 19/10/2015 394,00 1/10/2013 429,40 1/11/2013 678,00 3/12/2013 678,00 3/12/2013 226,00 3/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 2/6/2014 724,00 1/7/2014 724,00 1/8/2014 724,00 1/9/2014 724,00 1/9/2014 362,00 2/10/2014 724,00 3/11/2014 724,00 2/12/2014 724,00 2/12/2014 362,00 2/1/2015 724,00 2/2/2015 788,00 2/3/2015 788,00 1/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 1/6/2015 788,00 1/7/2015 788,00 4/8/2015 788,00 2/9/2015 788,00 1/10/2015 788,00 1/10/2015 394,00 4/11/2015 788,00 4/12/2015 788,00 4/12/2015 394,00 5/9/2012 1.222,06 5/9/2012 272,78 3/10/2012 1.309,35 6/11/2012 1.309,35 5/12/2012 1.309,35 5/12/2012 272,78 4/1/2013 1.309,35 5/2/2013 1.390,52 5/3/2013 1.390,52 3/4/2013 1.390,52 6/5/2013 1.390,52 5/6/2013 1.390,52 3/7/2013 1.390,52 5/8/2013 1.390,52 4/9/2013 1.390,52 4/9/2013 695,26 3/10/2013 1.390,52 5/11/2013 1.390,52 4/12/2013 1.390,52 4/12/2013 695,26 6/1/2014 1.390,52 5/2/2014 1.467,83 10/3/2014 1.467,83 3/4/2014 1.467,83 6/5/2014 1.467,83 4/6/2014 1.467,83 3/7/2014 1.467,83 5/8/2014 1.467,83 3/9/2014 1.467,83 3/9/2014 733,91 3/10/2014 1.467,83 5/11/2014 1.467,83 3/12/2014 1.467,83 3/12/2014 733,92 6/1/2015 1.467,83 4/2/2015 1.559,27 4/3/2015 1.559,27 6/4/2015 1.559,27 6/5/2015 1.559,27 3/6/2015 1.559,27 3/7/2015 1.559,27 5/8/2015 1.559,27 3/9/2015 1.559,27 5/10/2015 1.559,27 5/10/2015 779,63 5/11/2015 1.559,27 3/12/2015 1.559,27 3/12/2015 779,64 16/12/2014 210,37 16/12/2014 3.155,55 16/12/2014 525,92 7/1/2015 3.155,55 5/2/2015 3.283,03 5/3/2015 3.283,03 7/4/2015 3.283,03 7/5/2015 3.283,03 5/6/2015 3.283,03 6/7/2015 3.283,03 6/8/2015 3.283,03 4/9/2015 3.283,03 6/10/2015 3.283,03 6/10/2015 1.641,51 23/7/2013 502,17 6/8/2013 1.076,09 5/9/2013 1.076,09 5/9/2013 269,02 4/10/2013 1.076,09 6/11/2013 1.076,09 5/12/2013 1.076,09 5/12/2013 269,02 9/1/2014 1.076,09 6/2/2014 1.113,10 11/3/2014 1.113,10 7/4/2014 1.113,10 7/5/2014 1.113,10 5/6/2014 1.113,10 7/7/2014 1.113,10 6/8/2014 1.113,10 4/9/2014 1.113,10 4/9/2014 556,55 6/10/2014 1.113,10 6/11/2014 1.113,10 4/12/2014 1.113,10 4/12/2014 556,55 8/1/2015 1.113,10 10/2/2015 616,56 5/3/2015 2.312,11 7/4/2015 2.312,11 7/5/2015 2.312,11 8/6/2015 2.312,11 27/5/2015 6.036,33 27/5/2015 11,49 3/6/2015 4.416,83 9/7/2015 4.416,83 5/8/2015 4.416,83 4/9/2015 4.416,83 5/10/2015 4.416,83 5/10/2015 1.656,31 9.5. aplicar ao responsável Daniel da Luz Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 280.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelo responsável Daniel da Luz Silva, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.9. inabilitar o responsável Daniel da Luz Silva, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.10. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.11. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos demais interessados; 9.12. informar aos responsáveis, à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.13. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.